Tribunal: TJDFT
Processo: 0032088-97.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015.
2. Não merecem provimento os aclaratórios cujas razões recursais não se apontam o vício de omissão, mas têm o intuito claro de rediscutir a matéria já decidida, ante a estreita via dos embargos de declaração
3. A contradição que dá ensejo à oposição dos declaratórios é aquela de natureza interna, em que o julgado contém contraposições às suas próprias afirmações, e não nos casos em que a conclusão do decisum supostamente contraria o entendimento de outras Cortes ou da parte.
4. Não há que se falar em distinguishing para afastar a aplicação do Tema 1.076, STJ, quando o caso se enquadra no precedente vinculante.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.